Tribunal: STF
Processo: Rcl 54133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL TRABALHISTA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE REVISTA CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: SÚMULA N. 218 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ALEGADA CONTRARIEDADE A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.766: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 22.6.2022 por Bruno Rodrigues Batista e outros, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teria sido contrariada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



O caso



    2. Em 28.4.2014, Bruno Rodrigues Batista e outros ajuizaram, na 2ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, ação de responsabilidade civil, com requerimento do benefício da gratuidade de justiça, com o objetivo de receber indenização por danos morais por ato de preposto da empresa Castrol Brasil Ltda. 



    Em 21.11.2018, a Juíza da 2ª Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ declinou a competência para a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, ao fundamento de “não h(aver) dúvida de que o pedido de indenização se funda em relação laboral, e não de direito civil, evidenciando, assim, a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, nos termos do que dispõe o art. 114, VI, da CRFB, dispositivo acrescentado pela Emenda Constitucional n 45, promulgada em 8 de dezembro de 2004” (fl. 23, doc. 2). 



    Em 11.5.2019, o juiz da 10ª Vara do Trabalho da Comarca da Capital/RJ julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos inc. IV do art. 495 do Código de Processo Civil e “não tendo a parte autora cumprido o disposto no § 4º do art. 790 da CLT, não vislumbrada a hipótese do art. 14 da Lei nº 5584/70 e estando o autor assistido por advogado particular, deixo[u] de conceder ao(à) reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita” (fl. 49, doc. 2). 



    Contra essa decisão, Bruno Rodrigues Batista e outros interpuseram recurso ordinário, o qual teve seguimento negado por deserção:



    “Nos termos do Provimento nº 01/2014 da Corregedoria deste Egrégio TRT, verifico que o Recurso Ordinário interposto tempestivamente pelos Reclamantes em 21/05/2019(ID f637dff), uma vez que a notificação para ciência da Sentença foi publicada em 14/05/2019, não atende aos requisitos necessários à sua admissibilidade, ante a ausência do recolhimento das custas. 



    Assim, por ausentes os pressupostos legais de admissibilidade, tendo em vista a ausência de preparo, nego seguimento ao recurso por deserto” (fl. 69, doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos por Bruno Rodrigues Batista e outros não foram conhecidos:



    “... Os Embargos de Declaração opostos pelos Reclamantes sob ID 5dc8736 não merecem ser conhecidos, visto que foram interpostos em face da decisão que negou seguimento ao recurso interposto por ausência do recolhimento das custas. Segundo o caput do art. 897-A da CLT, os embargos de declaração somente são admitidos em face de sentença ou acórdão.



    Incabível, pois, no caso em tela. Isto posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos” (fl. 74, doc. 2).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo de instrumento, não conhecido pela Quarta do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:



    “IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. O subscritor do agravo de instrumento não está regularmente constituído para representar o recorrente em juízo, pelo teor dos artigos 104 do CPC/2015 e 5º da Lei n. 8.906/94” (fl. 97, doc. 2).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 132-135, doc. 2).



    Contra essa decisão, Bruno Rodrigues Batista e outros interpuseram recurso de revista, cujo seguimento foi negado pelo Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, ao fundamento de que, “nos termos da Súmula 218/TST, incabível a interposição de recurso de revista em decisão proferida em autos de agravo de instrumento” (fl. 232, doc. 2).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo de instrumento, não conhecido pelo Ministro relator no Tribunal Superior do Trabalho, por ausência de impugnação da decisão agravada (fls. 287-288, doc. 2).



    Contra essa decisão, os reclamantes interpuseram agravo interno, desprovido pela 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017 INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESFUNDAMENTAÇÃO NÃO OCORRIDA. Conquanto o argumento apresentado na petição de agravo de instrumento mostre-se manifestamente improcedente, pois calcado em hipótese factual diversa daquela verificada nos autos, não se pode imputá-lo inexistente a ponto de se considerar desfundamentado o agravo de instrumento. Subsiste, contudo, o óbice da Súmula 218 do TST ao processamento do recurso de revista. Agravo parcialmente provido para conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento” (fl. 306, doc. 2).



    Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. Os reclamantes alegam que, na “decisão proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 5766, ficou estabelecido que é inconstitucional a legislação que presume perda de hipossuficiência econômica para efeito de gratuidade de justiça” (fl. 12, doc. 1).



    Argumentam que “o paradigma da presente reclamação é exclusivamente direito à gratuidade de justiça na seara trabalhista e ainda manteve-se, também, a imposição do pagamento de custas judiciais pelo beneficiário da gratuidade de justiça que faltar à audiência inicial sem justificativa (artigo 844, § 2º, da CLT). Introduzida em 2017 pela Lei 13.467/2017, os artigos 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, ambos da CLT, previam a responsabilização do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento dos honorários ao perito e ao advogado caso sucumbisse na pretensão objeto da perícia e demais requerimentos da ação, respectivamente. Ou seja, somente cabe pagamento de custa quando houver ausência a audiência, o que nem de longe é o caso em tela. Passa-se, assim, a comprovar o esgotamento de todas as instâncias ordinárias, nos termos do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil ” (fl. 15, doc. 1, sic).



    Sustentam que “NCPC- Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015, estabeleceu de forma clara e cristalina nos termos do que dispõe o artigo 99, §4º, do Código de Processo Civil, na qual a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.", revelando claramente a violação da aplicação da lei e gerando prejuízo aos reclamantes, bem como contraria a sua própria jurisprudência” (fl. 16, doc. 1).



    Salientam que “[a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho] neg[ou] seguimento ao recurso dos recorrentes, estamos diante de violações aos direitos constitucionais sensíveis – como isonomia com as demais partes do processo e, consequentemente, impedindo o acesso à justiça na medida em que um pintor, ajudante de pedreiro e operador de obra não podem buscar o seu direito junto ao Poder Judiciário, com advogado particular, contrariando a jurisprudência desta corte superior e gerando um verdadeiro desequilíbrio social aos direito dos mais necessitados, conforme assentado claramente na ADI 5766, conforme extrai da referida decisão” (fl. 26, doc. 2).



    Asseveram ter havido, “de forma expressa a impugnação da Súmula 218 TST, com o fundamento de que tratava de destrancamento de Recurso Ordinário, por via dupla, o direito invocado estão os princípios constitucionais da segurança jurídica, inafastabilidade e sem revogar uma decisão anterior da Justiça Estadual. A Súmula 218 do TST não é clara se apontada irrecorribilidade, pois diz respeito aos pressupostos extrínsecos ou intrínsecos do agravo de instrumento que visa destrancar recurso ordinário. Sendo certo, que o regramento processual trabalhista admite, em outras instâncias, a recorribilidade de decisão proferida em agravo de instrumento em hipóteses nas quais o apelo que visa destrancar o recurso principal (ordinário), não é conhecido, por ausência de atendimento aos pressupostos extrínsecos” (fl. 27, doc. 1).



    Requerem “[a] concessão de tutela provisória, seja atribuído efeito suspensivo a presente reclamação, impossibilitando a execução trabalhista no processo de origem e retomando a gratuidade de justiça aos mesmos ou concedente o JG” (sic, fl. 30, doc. 1).



    Pedem “no mérito, seja julgada procedente a reclamação, a fim de que a decisão de mérito proferida nos autos de origem seja cassada, com a subsequente prosseguimento do feito na origem com todos os autores e seja determinando a digitalização na forma do CNJ pelos servidores, consoante o artigo 487, inciso I, e 992 do Código de Processo Civil. Ademais, requer também seja condenada a parte reclamada em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do artigo 85, do Código de Processo Civil” (fl. 30, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao desprover o agravo de instrumento no recurso de revista com base na Súmula n. 218 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada teria contrariado o decido pelo Supremo Tribunal na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766.



    6. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. Na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766, este Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucional o caput e o § 4º do art. 790-B e o § 4º do art. 791-A da Consolidação das Leis do Trabalho:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente” (ADI n. 5.766, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 3.5.2022).



    8. Na espécie, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho limitou-se ao exame de pressupostos de recurso de sua competência e considerou que o recurso de revista seria incabível, “na forma da Súmula 218 do TST, pois interposto contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento em recurso ordinário” (fl. 307, doc. 2).



    Essa decisão não descumpre aquela proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 5.766. Não foi presumida a perda da condição de hipossuficiência econômica dos reclamantes. Também não foi dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica dos reclamantes para serem beneficiários da justiça gratuita.



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o exame dos pressupostos de cabimento de recurso de outro tribunal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011).4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora